Tribunal: TJMT
Processo: 1016228-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016228-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), DG CONFECCOES LTDA - CNPJ: 53.061.345/0001-11 (EMBARGANTE), DANIELLE CRISTIANE CESAR DE SANTA ROSA - CPF: 813.251.851-91 (EMBARGANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE RECONHECIDA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ESCLARECIMENTO DO TEOR DA DECISÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que reconheceu a necessidade de dilação probatória quanto à existência de acordo entre as partes sobre regras e valores de mensalidade em contrato de plano de saúde, tendo os embargantes alegado obscuridade na decisão ao se referir equivocadamente ao contrato como sendo de plano familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade na decisão ao confundir o contrato coletivo discutido com plano familiar, comprometendo a clareza da motivação sobre a necessidade de instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a existência de obscuridade na decisão embargada, ao induzir que o contrato seria de plano familiar, quando se trata de plano coletivo, justificando-se o esclarecimento.

4. A redação do trecho foi corrigida para indicar que se trata de alegações sobre equiparação às regras de plano familiar e valores de mensalidade acordados previamente, cuja análise exige dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura obscuridade o trecho de decisão judicial que trata contrato coletivo como se plano familiar fosse. 2. É cabível a correção do julgado mediante embargos de declaração com efeitos modificativos para aclarar os fundamentos da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DG CONFECÇÕES LTDA. e outros
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em suas razões, os embargantes apontam a existência de obscuridade quanto a necessidade de dilação probatória para avaliar o fato de que as partes teriam pactuado a aplicação de regras atinente a plano de saúde familiar. Destaca que não há controvérsias de que o contrato em questão é um plano empresarial coletivo.

Assim, pleiteia a reforma da decisão para que se esclareça ou até mesmo corrija esse ponto.

O embargado não apresentou contrarrazões (ID. 291150864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o embargante que há uma obscuridade na decisão deste Magistrado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, no seguinte trecho:
“
Conforme bem salientado pelo Juízo
a quo,
a questão demanda uma análise aprofundada das provas e dos termos contratuais. A alegação de que as partes teriam acordado a aplicação de regras de plano familiar e um determinado valor de mensalidade antes da celebração do novo contrato é matéria que exige dilação probatória.”.

Informa que não há controvérsia no fato de que o contrato entabulado entre as partes se trata de um plano de saúde coletivo, assim não há necessidade de apuração de regras do plano familiar supostamente acordado entre as partes.

Desse modo, constata-se que a tese recursal comporta acolhimento.

Ao analisar a decisão, verifica-se que o trecho supramencionado deixou transparecer que este Magistrado analisou o contrato ora debatido como se plano de saúde familiar fosse, contudo, não é o caso.

Desta feita,
acolhem-se
os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para aclarear o mencionado ponto controvertido, substituindo o trecho pela seguinte redação:

“
Conforme bem salientado pelo Juízo
a quo,
a questão demanda uma análise aprofundada das provas e dos termos contratuais. A aplicação de regras de plano familiar por equiparação ao contrato coletivo em questão, bem como a alegação de que as partes teriam acordado um determinado valor de mensalidade antes da celebração do novo contrato são matérias que exigem dilação probatória.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
dos embargantes para reconhecer a obscuridade na decisão embargada, a fim de passe a constar no trecho debatido a redação acima exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025